Tribunal: STF
Processo: HC 177645
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – TENTATIVA – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva da prática de tentativa de homicídio, no que o paciente, após agredir a vítima com vários chutes na cabeça, deixando-a desacordada, efetuou disparo de arma de fogo no rosto e ameaçou pessoa no local dos fatos, atirando novamente, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.